Tribunal: TJSP
Processo: 2093669-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO VOLTADA À SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS E À VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE PARCIAL, DIANTE DA INICIATIVA DO ROMPIMENTO, CABENDO O ACERTAMENTO RESPECTIVO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO VOLTADA À SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS E À VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE PARCIAL, DIANTE DA INICIATIVA DO ROMPIMENTO, CABENDO O ACERTAMENTO RESPECTIVO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Não há impedimento a que o autor, reconhecendo a impossibilidade de continuar o vínculo, adote a iniciativa de pleitear a resilição do contrato, possibilitando que o processo tenha curso para o acertamento respectivo. 2. Justifica-se, então, o deferimento de tutela antecipada para se determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e a vedação de inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, pois já evidenciada a inviabilidade do seguimento da avença.